Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013080-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL VITOR GOMES DOS REIS - CPF: 062.203.511-85 (APELADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS COM

16 ANOS - FUNÇÃO AUXILIAR DE MECÂNICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO - DIAGNÓSTICO – OSTEOMIELITE CRÔNICA NA PERNA ESQUERDA (CID M86.4) - LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA NA ATIVIDADE HABITUAL – PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS -

CABÍVEL O AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o laudo pericial identifica incapacidade parcial e temporária do Segurado, com possibilidade de reabilitação na atividade laboral, cabível o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até a devida reabilitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Daniel Vitor Gomes dos Reis
, determinou à Autarquia Previdenciária implantar o benefício pleiteado na inicial desde 31/12/2017 (id. 181764993).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o laudo pericial não identificou lesão que implique redução da capacidade laborativa do Segurado, Recorrido, em razão do acidente de trabalho, mas tão somente incapacidade parcial e temporária
, com recuperação em 6 (seis) meses.

Defende que, embora o laudo aponte que o Segurado, Recorrido, tenha sofrido limitação com a lesão, não resultou em redução da capacidade específica para a atividade laboral, o que é exigido na legislação para concessão do benefício postulado.

Acrescenta que beneficiário de Auxílio-Acidente deve ser submetido a revisões periódicas na esfera administrativa, de acordo com a novel legislação, notadamente pelo fato de que a sequela pode ser revertida e a redução da capacidade sanada, em razão de êxito em tratamento médico ou procedimento cirúrgico.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 131764994).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id.
131764996
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 183259156).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Daniel Vitor Gomes dos Reis
, contra sentença que
determinou à Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio-Acidente em favor do Autor, Recorrido, a partir de 31/12/2017 (id. 181764993).

Consta que a
Ação para concessão de Auxílio-Acidente,
proposta
por
Daniel Vitor Gomes dos Reis
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2023, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido em 14/07/2017, quando sua moto colidiu com outro veículo, o que lhe ocasionou fratura dos membros inferiores.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6196054280, no período de 30/07/2017 a 30/12/2017, que foi cessado de forma indevida, já que dores e limitações decorrentes da patologia que a acomete ainda persistem (id. 181764986, págs. 07 a 44).

Acompanha a inicial cópia de laudo pericial produzido no bojo da Ação de Indenização, proposta pelo Segurado em face da Seguradora de Veículos, com trâmite no Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cuja conclusão foi pela incapacidade parcial e permanente do Segurado para função habitual, com redução da capacidade do membro lesionado em 75% (id. 181764986, pág. 80 a 85).

A ação, inicialmente, foi distribuída na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, mas houve declínio da competência à Justiça Federal, que reconheceu a incompetência
e determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual (id.
181764986, págs. 155 a 162 e 168)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da demanda,
in verbis
:

“(...)
Ao compulsar os autos, verifico do documento anexo ao id. 114963475 – pág. 62 a percepção de auxílio doença que revelam sua qualidade de segurado.
(...)

Observo, desde logo, que o laudo do perito judicial descreveu minuciosamente o quadro clínico em que se encontra a parte autora, concluindo pela redução de sua capacidade laborativa, através de seu livre entendimento de acordo com o conjunto probatório, como a entrevista do periciado, e o exame clínico realizado quando da perícia judicial.

Nesse aspecto, considerando a legislação acima estampada, a análise do laudo pericial confeccionado nos autos e demais documentos carreados com a inicial, conclui-se que o pedido de auxílio-acidente formulado encontra amparo legal.

(...)

Dispositivo

Diante do exposto,
nos termos do art
.
487
, inciso
I
, do
CPC
,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Autora para declarar o direito ao benefício de Auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, desde 31/12/2017.

(...)
” (Grifo original)

Irresignada, a Autarquia pretende a reforma da sentença, sob o fundamento, em síntese, que o Segurado, Recorrido, não faz
jus
ao benefício pleiteado, porque o laudo pericial não atestou lesão consolidada que implique na redução de sua capacidade laborativa, em razão do acidente de trabalho, mas tão somente incapacidade parcial e temporária
, com recuperação em 6 (seis) meses.

Sabe-se que o direito previdenciário se norteia por princípios fundamentais de proteção social, o que viabiliza ao
Segurado ser concedido benefício diverso daquele requerido inicial, de acordo com o princípio denominado

fungibilidade.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Por sua vez, para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrido, na função de auxiliar de mecânico, sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido no dia 14/07/2017, quando sua moto colidiu com outro veículo, o que lhe resultou em osteomielite crônica na perna esquerda (CID M 86-4) (id. 181764986, págs.

139 a 150).

A Comunicação de Acidente de Trabalho encontra-se no id. 181764986, pág. 58.

Consta que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6196054280, no período de 30/07/2017 a 30/12/2017, que foi cessado por não ser mais constatada incapacidade laboral (id. 181764986, pág. 57).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2022, concluiu pela incapacidade parcial e temporária do Segurado, Recorrido. Confira-se:

“(...)A)
IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO
:

O autor, 22 anos (DN 12/12/1998), portador do RG 2907113-5 SSP/MT, CPF 062.203.511-85, solteiro, natural de Várzea Grande – MT.

B)
HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL
:

1) Profissão declarada: Mecânico.

2) Tempo de profissão: Seis anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como mecânico – autônomo.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há dois anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente de trânsito nos anos de 2017 exercia a atividade laborativa como auxiliar de mecânico de motos, na limpeza de peças de motocicletas, desmontagem e montagem de peças de motocicletas, movimentação e guarda da ferramentas e equipamentos em uma oficina. 6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de auxiliar de mecânico.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa autônoma.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Novembro de 2018. (...)

04 – Existe
nexo causal
entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida (...)

11 – O Requerente apresenta
incapacitada laborativa
para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária (...)

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Seis meses.
(...)

b) Do Requerente : (...)

4- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total? Conforme a avaliação médica.

Resposta: Apresenta dano funcional parcial.

5- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos,
as sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente?

Resposta: Temporária
.

6- As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Não.

7- Em caso negativo (consolidação das lesões), queira o sr. perito informar o prazo estimado em meses para que a parte autora, submeta ao tratamento, a fim de que, as lesões se consolidem, e retorne a sua plena capacidade laborativa?

Resposta: Em seis meses, desde que realize o tratamento efetivo.

8- O percentual de 75% (intensa) apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Sim, incapaz temporariamente para a atividade laborativa habitual
.

9- Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada pelo perito médico, e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de deformidade, atrofia, flexão, elevação da perna esquerda, tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 75% (intensa)? Ainda que seja considerada mínima ou em grau leve? Nos termos da avaliação médica juntada.
Resposta: Apresenta dano funcional temporário. (...)

16- Queira o Sr. Perito informar, a C.I.F e ainda se existe algum tipo de qualificadores.

Resposta: Perna esquerda, s7501.2.

c) Do requerido
(...)

9- A doença é passível de cura total ou parcial?
Resposta: Sim.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Osteomielite crônica na perna esquerda – M86.4.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades
há incapacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/
classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa que não exija sobrecarga nos membros inferiores.
(...)

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso
Resposta: Seis meses, prazo para reavaliação médica e indicação de tratamento efetivo.

(...)
”
(Destaquei) (id. 181764986, págs. 139 a 150).

Veja que o laudo pericial, confeccionado no ano de 2022, concluiu que o Segurado, Recorrido, pessoa jovem, atualmente com 22 anos, sofreu acidente no trajeto para o trabalho, no ano de 2017, que lhe resultou em lesão na perna esquerda, gerando incapacidade parcial e temporária para atividade laboral, com previsão de recuperação no prazo de 6 (seis) meses.

Dentro desse contexto-fático jurídico, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente, notadamente por ser passível a reabilitação.

Por outro lado, é medida adequada a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, nos termos do laudo pericial, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Dessa forma, merece reforma a sentença recorrida, para que seja determinado a Autarquia Previdenciária, Recorrente, restabelecer em favor do Segurado, Recorrido, o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até recuperação e/ou reabilitação em função compatível, desde sua indevida cessação administrativa.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, para reformar a sentença, determinando a Autarquia Previdenciária, Recorrente, restabelecer em favor do Segurado, Recorrido, o Auxílio por Incapacidade Temporária até a respectiva
reabilitação
, a partir da data da cessão (30/12/2017), descontados eventuais valores recebidos em razão do mesmo fato gerador, com observação da prescrição quinquenal, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023